Tribunal: TJDFT
Processo: 0742099-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742099-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS BASTOS NASARETH IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela Dra. Thayná Freire de Oliveira contra suposta ilegalidade contida na decisão (ID 203242912) prolatada pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, referente ao Proc. 0727804-87.2024.8.07.0001 - 5a Vara de Entorpecentes, no qual se apura o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) praticado, em tese, por Matheus Bastos Nasareth (paciente), tendo em vista a presença dos elementos dos arts. 312 e 313 do CPP. A impetrante requer, liminarmente, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão cautelar, até o julgamento do mérito do HC, em razão de suposta nulidade provas decorrentes de ingresso em domicílio sem autorização e decisão judicial não fundamentada. Alega que a mera fuga do paciente ao avistar viatura policial não satisfaz a exigência legal disposta no art. 240, § 1o, do CPP, segundo atual entendimento jurisprudencial do STJ e STF. Afirma que o depoimento dos policiais, embora providos de presunção de veracidade, são incoerentes, não passando de falácia no intuito de legitimar o ingresso ilegal na residência do acusado. Acrescenta que a ilegalidade por parte dos agentes da segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante, durante a invasão domiciliar e sem a fundada suspeita sobre conduta ilícita, deu-se também por ausência de abordagem de terceiro usuário que, em tese, poderia contribuir para confirmar os relatos dos policiais e, consequentemente, o deslinde dos fatos. Nega a existência de justa causa para a ação penal, reafirmando que suposta transação de drogas na frente da residência, somada à fuga, não é fundada razão suficiente para autorizar o ingresso em domicílio. Por fim, sustenta que a monitoração eletrônica é suficiente para a vigilância do acusado enquanto o HC é processado e julgado. No mérito, postula a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e trancar a ação penal. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como relatado, o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), além do que a denúncia já foi recebida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes (Proc. 0727804-87.2024.8.07.0001), tendo em vista a presença da justa causa, na forma do art. 41 do CPP. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação. Atente-se para a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS. TESE CONTROVERSA. POTENCIAL CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Precedentes. 2. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Registre-se, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional do direito à intimidade, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder. 4. Conclui-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso e por ora, da alegada nulidade pela busca pessoal e veicular, com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ela se manifeste. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 843.621/PR, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/12/2023). No caso, a materialidade do delito está demonstrada e os indícios de autoria transcritos na denúncia, assim como as informações estão amparadas pelo Auto de Prisão em Flagrante 438/2024-15a DP, Ocorrência Policial no 8633/2024-15a DP, Relatório Final do Inquérito Policial 438/2024 - 15a DP e Laudo de Perícia Criminal 66.289/2024. Desse modo, a verossimilhança quanto à prática da infração e à existência de autoria configuram a justa causa medida judicial adota e o processamento do feito, diante de que nessa fase incide o princípio do in dubio societate. Eis a decisão que decretou a prisão preventiva: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. O autuado é reincidente específico por crime de tráfico de drogas (autos n. 0734032- 49.2022.8.07.0001), bem como responde por outro processo criminal pela prática de crime de tráfico de entorpecentes (autos n. 0708921-63.2022.8.07.0001), com sentença condenatória proferida em seu desfavor, ainda pendente de julgamento de recurso, o que demonstra que é pessoa que não se submete aos ditames da justiça e que sua segregação cautelar é indispensável para garantia da ordem pública. Não se pode ignorar, ainda, a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do autuado, bem como o acondicionamento dos narcóticos, prontos para venda para terceiros, o que demonstra que se dedica a atividades criminosas. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante MATHEUS BASTOS NASARETH.” Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, ante a concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. Consta do Auto de Apresentação e Apreensão 576/2024, com o acusado foram apreendidos 2 (duas) porções de crack, envoltas em plástico filme, perfazendo a massa líquida de 293,29g (duzentos e noventa e três gramas e vinte e nove centigramas), 1 (uma) porção de crack, sem acondicionamento, com a massa líquida de 0,41g (quarenta e um centigramas) e 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, contidas em um pote de plástico, sendo três sem acondicionamento e as demais acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 187,06g (cento e oitenta e sete gramas e seis centigramas), além de plásticos ziplock, plástico filme, balança de precisão e a quantia de R$ 4.376,75 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) em cédulas trocadas e aparelhos telefônicos móveis. Trata-se de considerável quantidade de drogas ilícitas, ao qual a CF atribui a natureza de delito hediondo, razão pela qual a prisão preventiva contra o paciente foi, por ora, corretamente decretada. Os agentes públicos agiram nos termos do arts. 312 e 313 do CPP e o comportamento do paciente indica periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que afasta suposta ilegalidade. Pelo contrário, mostra-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito. Acrescente-se que a segregação servirá também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. Como sabido, o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e costuma ser a causa de diversas outras espécies de delitos, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessa espécie de delito. Observa-se, além disso, que a denúncia preenche os requisitos legais, previstos no art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a decisão está devidamente justificada e amparada em denúncia que expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o pleno exercício do direito de defesa. No que tange à presença ou não de suposta excludente de ilicitude, cumpre salientar ser pacífico o entendimento de que o Habeas Corpus não comporta dilação probatória. Confira-se: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OCORRÊNCIAS ANTERIORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO A MESMA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, e, apresentando fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. (...) 4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa ou que caso condenado cumprirá regime mais brando que o fechado. Tais questões adentram o mérito da causa. Será na ação penal já proposta que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si. 5. Supostas condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, principalmente ante a gravidade concreta da conduta, como no caso. 6. ORDEM DENEGADA. (2a Turma Criminal, ac. 1668015, Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 02/03/2023). Destarte, verifica-se que a(s) decisão(ões) está(ão) amparada(s) pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar, por ora, em ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se à 5a Vara de Entorpecentes, requisitando informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator